Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-89.2021.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTINUIDADE DELITIVA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de ameaça por duas vezes.
2. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Encontrando-se as provas harmônicas, coerentes e suficientes para confirmar os fatos narrados na denúncia e embasar o decreto sentencial condenatório, tendo sido produzidas e coligidas aos autos sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, bem como restando inexistente contradições, inconsistências ou omissões capazes de alterar ou comprometer a valoração empreendida em busca da verdade real, apresenta-se desnecessário a realização de perícia em arquivos de mídia acostados aos autos.

4.Estando presentes todos os elementos constitutivos do tipo penal e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
5. Para ser reconhecida a continuidade delitiva, faz-se necessária a presença de requisitos objetivos (modus operandi e mesmas condições de tempo e espaço) e subjetivos (unidade de desígnios). Considerando que o réu tenha praticado mais de uma conduta delituosa, impõe-se a incidência do art. 69 do Código Penal, que determina a soma das penas impostas a cada um dos delitos.
6. Negou-se provimento ao recurso.